Tribunal: TJBA
Processo: 8001631-69.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001631-69.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OTACILIO MELCHIADES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DAYANNE DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CLANDESTINIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. NATUREZA INDIVIDUAL DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO E CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 510 DO STJ E DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 661.702/DF (TEMA 546). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO A DESMERECER CENSURA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8001631-69.2019.805.0256
, figurando como apelante a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
, e como apelada
: OTACILIO MELCHIADES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.

Salvador, .